Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. LIMINAR CUMPRIDA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A CITAÇÃO DA DEVEDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a citação só pode ser aperfeiçoada depois do cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3°, § 3°.
2. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional, o processo deve retornar à instância de origem para o regular prosseguimento e esgotamento dos meios para a citação da ré, notadamente em razão da apreensão do veículo.
3. Na hipótese dos autos, nítido é o interesse do autor na continuidade do feito, tendo em vista as diversas diligências realizadas com a finalidade de localização da devedora, como também pelo não exaurimento de todos os meios para a citação da ré.
4. Recurso provido.